Tribunal: TJPA
Processo: 0010995-92.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010995-92.2020.8.14.0006

RECORRENTE: JHONATHAN LOBATO SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. O recorrente pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para lesão corporal e a exclusão da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia; (iii) estabelecer se a qualificadora pode ser excluída neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário juízo de certeza, pois prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

4.

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos por meio do prontuário médico e dos depoimentos da vítima e de testemunha, além da confissão do próprio recorrente.

5.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é cabível quando ausente, de forma inequívoca. Assim, o dolo de matar (
animus necandi
), deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

6.

A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto. O Conselho de Sentença possui competência exclusiva para a análise aprofundada dos fatos e das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é possível quando a ausência do dolo de matar for inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedente, devendo sua análise aprofundada ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JHONATHAN LOBATO SANTOS,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia, em síntese, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 06 horas da manhã, o denunciado JHONATHAN LOBATO SANTOS, tentou ceifar a vida da vítima MARCOS DA SILVA SOUSA, por meio de golpe de facão, tendo o fato ocorrido na Passagem Bom Jesus, n° 18, em frente ao Clube Apeti, Bairro do Quarenta Horas (Coqueiro), Ananindeua/PA.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 24993250) requer impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, bem como o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal.

Em contrarrazões (ID - 24993252), o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 25179356), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Primeiramente, o recorrente pugnou pela impronúncia, alegando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à prática da conduta criminosa.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do prontuário médico de internação do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (ID - 127522042).

Quanto aos indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos, eis que a testemunha, Ruama da Silva Souza, e a vítima, Marcos da Silva Souza, que confirmaram a autoria. Ademais, o próprio recorrente confessou que deu um golpe de faca na vítima.

Dispõe a Defesa, que se mostra necessária a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, visto que não há nos autos prova da existência do dolo de matar (
animus necandi
).

Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Quanto a exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual o decote da qualificadora, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos. Somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, o que não ocorreu no caso em análise. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/03/2025